Tribunal: TJMT
Processo: 1009767-67.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009767-67.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GERALDO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 429.377.951-53 (ADVOGADO), DENECILDO DE ALMEIDA MATOS - CPF: 033.472.701-42 (PACIENTE), JUÍZA DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DE CÁCERES (IMPETRADO), DENECILDO DE ALMEIDA MATOS - CPF: 033.472.701-42 (PACIENTE), GERALDO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 429.377.951-53 (ADVOGADO), GERALDO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 429.377.951-53 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, AFASTOU A PRELIMINAR E CONCEDEU A ORDEM COM MEDIDAS, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. O RELATOR, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, DENEGOU A ORDEM. O PARECER FOI PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Denecildo de Almeida Matos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Conforme a síntese elaborada na decisão preambular:

“O impetrante relata que o paciente encontrava-se no regime semiaberto desde 8.5.2017, quando foi injustamente envolvido na prática de um novo fato tido por delituoso na data de 25.12.2019, por suposta violação ao art. 311 do CP, que originou o processo de código 261089.

Afirma que a situação retratada naqueles autos não pode ser considerada como crime, uma vez que o paciente não adulterou o sinal de identificação da motocicleta que estava pilotando, a qual recebeu em troca de um serviço prestado como pedreiro para a pessoa de Flávio Camilo Duarte.

Assevera que o juízo processante não aceitou a justificação apresentada pelo paciente e o regrediu para o regime fechado, determinando a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios, e que contra tal ato interpôs agravo em execução, cujo recurso está concluso desde 16.4.2020.

Aduz, em síntese, que em momento algum, houve o descumprimento das condições estabelecidas para cumprimento da pena em regime semiaberto.

Com essas considerações, pede, liminarmente e no mérito, “a reforma da decisão que determinou a regressão de regime do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor”.

Juntou documentos”.

A liminar foi indeferida (Id 41474969).

A autoridade apontada como autoridade coatora prestou as informações pertinentes ao caso (Id 41930480).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento
do
habeas corpus
, uma vez que já foi interposto recurso próprio, e, se admitido, pela
denegação da ordem
(Id 42519467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, observa-se que a Procuradoria-Geral de Justiça suscitou preliminar de extinção do presente
habeas corpus
, por inadequação da via adotada pela impetrante.

Não obstante, peço vênia para dissentir do eminente representante do
Parquet
, haja vista que a jurisprudência das Cortes Superiores consagrou o entendimento de que o
habeas corpus
pode ser utilizado em substituição ao agravo em execução, desde que haja possibilidade de lesão ao direito de locomoção do paciente.

Assim, a princípio, não há qualquer impedimento para a análise da matéria posta em debate.

Já no tocante ao mérito do caso
sub judice
,
a razão não assiste ao impetrante
.

Infere-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática de seis crimes de roubos majorados e estava cumprindo pena em regime semiaberto desde 8.5.2017, em virtude da progressão concedida.

O Juízo da execução penal determinou a regressão cautelar de regime e a expedição de mandado de prisão em desfavor do agravante em razão da prisão em flagrante pela suposta prática da conduta prevista no art. 311 do CP (Id 41430953).

Inconformada, a defesa interpôs agravo em execução, o qual encontra-se pendente no 1o grau (Id 41430954).

Instaurado o contraditório, o paciente apresentou suas justificativas, por intermédio de advogado constituído, entretanto o Juízo de origem não as acolheu e, por conseguinte, deliberou pela regressão definitiva do regime e a alteração da data-base para a obtenção de novos benefícios na execução penal (Id 41930480).

Especificamente no que refere à suposta ilegalidade decorrente da regressão regimental promovida pelo juízo
a quo
, sob o argumento de que o paciente não teria descumprido os termos e condições do regime semiaberto, é certo que manifesta ilegalidade não se constata de plano.

Ao revés, pelo que se verifica da prova pré-constituída, a regressão questionada apenas ocorreu por causa do cometimento de falta grave por parte do paciente, o que se mostra plenamente justificável, consoante preceitua o art. 118, inciso I, da LEP,
in verbis
:

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave”.

Aliás, o auto de prisão em flagrante constante dos autos evidencia que, durante uma abordagem de rotina, o paciente foi flagrado na condução de uma motocicleta
“com o local da marcação do chassi cortado, sem a placa de identificação e com os dígitos do motor ilegível”
, o que, em tese, configura violação ao disposto no art. 311 do CP.

Por outro lado, segundo dispõe o enunciado da Súmula n. 526 do STJ:

"O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato."

Logo, aparentemente o paciente agiu em desacordo com as providências condicionantes do modo prisional intermediário, conclusão encampada pela autoridade reputada coatora na decisão vergastada, de modo que, para se concluir de forma diversa nesta instância revisora, seria necessário o revolvimento aprofundado do contexto fático-probatório do processo originário, providência vedada na via de cognição reduzida do
writ.

Como é cediço, à luz do rito célere conferido à ação de
habeas corpus
, que não comporta produção nem dilação probatória, incumbe ao seu subscritor demonstrar, de plano e sob pena de denegação da ordem, a ocorrência do constrangimento ilegal cogitado, o que não ocorre
in casu
.

Assim, inexistindo meios de se afirmar, por intermédio da estreita via eleita, que o paciente não praticou fato definido como crime doloso, já que tal análise demandaria a incursão aprofundada no conjunto probatório do processo executivo originário, que só seria viável mediante o recurso próprio, qual seja, o agravo em execução, inclusive já interposto, não reconheço o alegado constrangimento ilegal decorrente da regressão de regime.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
impetrada.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Voto
.

Eminentes pares.

Pedi vistas dos autos para uma melhor análise do caso em tela.

Como visto, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Denecildo de Almeida Matos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Aduziu o paciente que se encontrava no regime semiaberto desde 08 de maio de 2017, quando foi injustamente envolvido na prática de um novo fato tido por delituoso na data de 25 de dezembro de 2019, por suposta violação ao art. 311 do Código Penal, que originou o processo de código 261089.

Alegou que os fatos descritos naqueles autos não podem ser considerados como crime, uma vez que o paciente não adulterou o sinal de identificação da motocicleta que estava pilotando, a qual recebeu em troca de um serviço prestado como pedreiro para a pessoa de Flávio Camilo Duarte.

Asseverou que o juízo das execuções penais o regrediu para o regime fechado, determinando a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios, e que contra tal ato interpôs agravo em execução, cujo recurso está concluso desde 16 de abril de 2020.

Afirmou que não descumprimento as condições estabelecidas para cumprimento da pena em regime semiaberto.

Assim, requereu a reforma da decisão que determinou a regressão de regime do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor.

A liminar foi indeferida (Id 41474969).

A autoridade apontada como autoridade coatora prestou as informações pertinentes ao caso (Id 41930480).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou pelo não conhecimento e, se conhecida, pela denegação da ordem (Id. 42519467), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Habeas corpus. Alegação de que a regressão do regime prisional seria indevida porque o paciente não teria cometido o crime pelo qual foi preso em flagrante no curso da execução penal.
Preliminar
: Ação constitucional de habeas corpus que não deve ser usada em substituição a recurso próprio, já interposto para discutir a mesma matéria. Aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões.
Mérito
: Paciente que, estando a cumprir pena em regime semiaberto, veio a ser preso em flagrante quando conduzia uma motocicleta com chassi adulterado. Operada a regressão do regime de cumprimento da pena em decorrência da prática de falta grave, por prática em tese do crime previsto no artigo 311 do Código Penal. Constrangimento ilegal não evidenciado. Prescindibilidade de sentença condenatória transitada em julgado. Interpretação do artigo 118, inciso I, da LEP. Parecer pelo não conhecimento da impetração, mas, se conhecida, opinamos pela denegação da ordem.”

O paciente peticionou nos autos asseverando que a) adquiriu motocicleta de um rapaz de nome Flávio, na Vila Aparecida, em troca de em mão de obra de pedreiro na casa de FLAVIO; b) Flávio compareceu na delegacia e confirmou a versão apresentada e informou ter adquirido de um rapaz que conhece pelo apelido de DITO, uma carcaça velha da motocicleta Honda CG 125, ano 1996, PLACA KAP1230 e que o documento está em nome de Camilo de Arruda Nunes; c) Camilo de Arruda Nunes, pessoa indicada por Flávio compareceu espontaneamente no CISC e informou ter adquirido a motocicleta Honda CG Titan, de cor vermelha, ano 1996, Placa KAP1230 e a ter usado por muitos anos, e já estando está deteriorada e muito velha pelo uso, vendeu-a para Benedito; e, d) Benedito não transferiu a motocicleta para o seu nome e ficou na posse da citada motocicleta por um período de três anos, sendo necessário Camilo de Arruda Nunes pagar os impostos e dar procedimento a baixa no Detran. Que para isso foi CIRETRAN, para dar entrada no procedimento de baixa de veículo, sendo que lhe foi exigido o recorte do CHASSI e entrega ao CIRETRAN para procedimento de praxe. Que por fim no dia 18/10/2016, foi emitido a DECLARAÇÃO DE BAIXA DO VEÍCULO no 000821/2016, a qual foi apresentada.

Assim, asseverou que a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal, que procedeu a regressão de regime do paciente deve ser reformada, pois a sua conduta não se amolda a nenhum dos crimes tipificados na lei penal (Id. 44878486).

O Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres apontou que nos autos processuais Código 258861, trata-se de autos de prisão em flagrante do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 180 e 311, ambos do Código Penal, em data de 25 de dezembro de 2019. Em sede de plantão judiciário foi mantida a segregação cautelar, eis que possui uma condenação definitiva por porte ilegal de arma de fogo, além de ter sido pronunciado em três processos diferentes. Posteriormente, em 08 de janeiro de 2020 a prisão preventiva foi revogada concedendo liberdade provisória mediante medidas cautelares diversas da prisão e, o recolhimento de fiança arbitrada. Por fim, afirma que as informações foram prestadas pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, o qual possui competência para execução penal (Id. 45199987).

O douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto em judicioso voto denegou a ordem impetrada.

Pois bem.

Emerge dos
autos que o beneficiário foi condenado pela prática de 06 (seis) crimes de roubos majorados e estava cumprindo pena em regime semiaberto desde 08 de maio de 2017, em virtude da progressão concedida.

Entretanto, o Juízo da execução penal determinou a regressão cautelar de regime e a expedição de mandado de prisão em desfavor do agravante em razão da prisão em flagrante pela suposta prática da conduta prevista no artigo 311 do Código Penal (Id 41430953).

O paciente apresentou suas justificativas, contudo a autoridade apontada como coatora não as acolheu e, consequentemente, determinou regressão definitiva do regime e a alteração da data-base para a obtenção de novos benefícios na execução penal (Id 41930480), nos seguintes termos:

“
... Destarte, malgrado as justificativas apresentadas pela defesa, acerca da atipicidade da conduta, para a regressão de regime não se faz necessário o julgamento e o trânsito em julgado de nova condenação, ou que seja comprovada a autoria delitiva de forma cabal, sendo que a este Juízo da execução, não cabe adentrar ao mérito de processo criminal em trâmite para apuração do delito, conforme Súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça:

“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”

...

Sendo assim, o apenado fora preso em flagrante pela prática de novo delito, demonstrando, com isso, considerando ser condenado por seis crimes de roubo majorado (alhures), encontrando-se no cumprimento de regime semiaberto, que a conduta, por si só, de conduzir veículo com chassi violado, é suficiente para desacolher a justificativa e permitir a recondução ao regime mais gravoso. ...”
(Id. 41430951)

Observa-se que
a decisão foi fundamentada no artigo 118, inciso I da Lei de Execução Penal, o qual dispõe que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado cometer falta grave ou praticar um crime doloso.

Igualmente,
o novo crime praticado pelo paciente configura falta grave, independentemente do trânsito em julgado da sentença condenatória, segundo o enunciado 526 do Superior Tribunal de Justiça:

“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”

Entretanto, não verifico um mínimo de substrato probatório em relação ao delito tipificado no artigo 311, do Código Penal, eis que não há nenhuma evidencia que o paciente teria adulterado ou remarcado qualquer sinal identificador de veículo automotor, pois somente foi localizado com a motocicleta que estava com o local da marcação do chassi cortado, mas não há evidências de que teria o beneficiário realizado a prática delitiva.

Igualmente, não há elementos probatórios da prática do delito do artigo 180 do Código Penal, pois não há informações de que a motocicleta seria de origem ilícita, bem como que o paciente sabia desta origem. Diversamente, há informações de que o paciente teria recebido a
res
em pagamento por trabalho efetuado.

Portanto, em relação a prisão em flagrante pelo fato criminoso que lhe gerou a regressão de regime, tenho que a mesma deveria ser relaxada.

Noutro ponto, tem-se que não há qualquer informação da instauração do
procedimento administrativo disciplinar
para apuração da falta grave que lhe é imputada (cometimento de novo delito). Reconheço a possibilidade de regressão cautelar antes do trânsito em julgado da ação pelo cometimento de novo delito.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a imprescindibilidade da instauração de um procedimento administrativo disciplinar - PAD para reconhecimento da prática de falta disciplinar.

Súmula 533:

Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.

Sendo que este entendimento deve ser aplicado, inclusive, no tocante ao cometimento de falta disciplinar consistente na prática de crime doloso durante a execução da pena, o que não se verificou qualquer menção pelo Juízo das Execuções quanto a sua instauração.

Não obstante, o suposto novo delito cometido pelo beneficiário encontra-se na fase de inquérito policial, desde dezembro de 2019, não havendo sequer denúncia em relação ao mencionado fato delitivo.

Desta forma, a regressão cautelar do regime semiaberto para o regime fechado está perdurando desde janeiro de 2020, pelo cometimento do suposto delito, que sequer existe denúncia oferecida pelo Ministério Público até os dias atuais.

Assim, a regressão cautelar está funcionando mais como regressão definitiva, retirando o direito do cumprimento de regime semiaberto do beneficiário, pela prática de delito que sequer foi denunciado.

Por todo exposto, em dissonância ao douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto, para
concedo
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Denecildo de Almeida Matos
, para determinar o retorno do paciente ao cumprimento do regime semiaberto
.

É como voto.

Cuiabá,

de julho de 2020.

Desembargador
RUI RAMOS RIBEIRO

Relator

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- PROCESSO EXECUTIVO DE PENA –REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME FECHADO – DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O REGIME SEMIABERTO – FALTA GRAVE – NOVO DELITO – SUSPENSÃO CAUTELAR DA FORMA REGIMENTAL MAIS BENÉFICA – ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA – ART. 311 DO CP – CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AUTORIA DA ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR – AQUISIÇÃO DA MOTOCICLETA EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS – NÃO DENUNCIADO PELO NOVO DELITO – FASE DE INQUÉRITO POLICIAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFICAM A REGRESSÃO CAUTELAR – REGRESSÃO DESPROPORCIONAL –
ORDEM CONCEDIDA PARA O RETORNO AO REGIME SEMIABERTO
.

Há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a regressão de regime prisional para o mais severo com fundamento no fato de o reeducando ter cometido novo crime, quando passado mais de 06 (seis) meses do fato, sequer o beneficiário foi denunciado pela prática delitiva.

Ademais,
não verificado um mínimo de substrato probatório em relação ao delito tipificado no artigo 311, do Código Penal, eis que não há nenhuma evidencia que o paciente teria adulterado ou remarcado qualquer sinal identificador de veículo automotor, pois somente foi localizado com a motocicleta que estava com o local da marcação do chassi cortado, não havendo evidências de que teria o beneficiário realizado a prática delitiva.

V O T O S V O G A I S

Voto
.

Eminentes pares.

Pedi vistas dos autos para uma melhor análise do caso em tela.

Como visto, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Denecildo de Almeida Matos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Aduziu o paciente que se encontrava no regime semiaberto desde 08 de maio de 2017, quando foi injustamente envolvido na prática de um novo fato tido por delituoso na data de 25 de dezembro de 2019, por suposta violação ao art. 311 do Código Penal, que originou o processo de código 261089.

Alegou que os fatos descritos naqueles autos não podem ser considerados como crime, uma vez que o paciente não adulterou o sinal de identificação da motocicleta que estava pilotando, a qual recebeu em troca de um serviço prestado como pedreiro para a pessoa de Flávio Camilo Duarte.

Asseverou que o juízo das execuções penais o regrediu para o regime fechado, determinando a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios, e que contra tal ato interpôs agravo em execução, cujo recurso está concluso desde 16 de abril de 2020.

Afirmou que não descumprimento as condições estabelecidas para cumprimento da pena em regime semiaberto.

Assim, requereu a reforma da decisão que determinou a regressão de regime do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor.

A liminar foi indeferida (Id 41474969).

A autoridade apontada como autoridade coatora prestou as informações pertinentes ao caso (Id 41930480).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou pelo não conhecimento e, se conhecida, pela denegação da ordem (Id. 42519467), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Habeas corpus. Alegação de que a regressão do regime prisional seria indevida porque o paciente não teria cometido o crime pelo qual foi preso em flagrante no curso da execução penal.
Preliminar
: Ação constitucional de habeas corpus que não deve ser usada em substituição a recurso próprio, já interposto para discutir a mesma matéria. Aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões.
Mérito
: Paciente que, estando a cumprir pena em regime semiaberto, veio a ser preso em flagrante quando conduzia uma motocicleta com chassi adulterado. Operada a regressão do regime de cumprimento da pena em decorrência da prática de falta grave, por prática em tese do crime previsto no artigo 311 do Código Penal. Constrangimento ilegal não evidenciado. Prescindibilidade de sentença condenatória transitada em julgado. Interpretação do artigo 118, inciso I, da LEP. Parecer pelo não conhecimento da impetração, mas, se conhecida, opinamos pela denegação da ordem.”

O paciente peticionou nos autos asseverando que a) adquiriu motocicleta de um rapaz de nome Flávio, na Vila Aparecida, em troca de em mão de obra de pedreiro na casa de FLAVIO; b) Flávio compareceu na delegacia e confirmou a versão apresentada e informou ter adquirido de um rapaz que conhece pelo apelido de DITO, uma carcaça velha da motocicleta Honda CG 125, ano 1996, PLACA KAP1230 e que o documento está em nome de Camilo de Arruda Nunes; c) Camilo de Arruda Nunes, pessoa indicada por Flávio compareceu espontaneamente no CISC e informou ter adquirido a motocicleta Honda CG Titan, de cor vermelha, ano 1996, Placa KAP1230 e a ter usado por muitos anos, e já estando está deteriorada e muito velha pelo uso, vendeu-a para Benedito; e, d) Benedito não transferiu a motocicleta para o seu nome e ficou na posse da citada motocicleta por um período de três anos, sendo necessário Camilo de Arruda Nunes pagar os impostos e dar procedimento a baixa no Detran. Que para isso foi CIRETRAN, para dar entrada no procedimento de baixa de veículo, sendo que lhe foi exigido o recorte do CHASSI e entrega ao CIRETRAN para procedimento de praxe. Que por fim no dia 18/10/2016, foi emitido a DECLARAÇÃO DE BAIXA DO VEÍCULO no 000821/2016, a qual foi apresentada.

Assim, asseverou que a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal, que procedeu a regressão de regime do paciente deve ser reformada, pois a sua conduta não se amolda a nenhum dos crimes tipificados na lei penal (Id. 44878486).

O Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres apontou que nos autos processuais Código 258861, trata-se de autos de prisão em flagrante do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 180 e 311, ambos do Código Penal, em data de 25 de dezembro de 2019. Em sede de plantão judiciário foi mantida a segregação cautelar, eis que possui uma condenação definitiva por porte ilegal de arma de fogo, além de ter sido pronunciado em três processos diferentes. Posteriormente, em 08 de janeiro de 2020 a prisão preventiva foi revogada concedendo liberdade provisória mediante medidas cautelares diversas da prisão e, o recolhimento de fiança arbitrada. Por fim, afirma que as informações foram prestadas pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, o qual possui competência para execução penal (Id. 45199987).

O douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto em judicioso voto denegou a ordem impetrada.

Pois bem.

Emerge dos
autos que o beneficiário foi condenado pela prática de 06 (seis) crimes de roubos majorados e estava cumprindo pena em regime semiaberto desde 08 de maio de 2017, em virtude da progressão concedida.

Entretanto, o Juízo da execução penal determinou a regressão cautelar de regime e a expedição de mandado de prisão em desfavor do agravante em razão da prisão em flagrante pela suposta prática da conduta prevista no artigo 311 do Código Penal (Id 41430953).

O paciente apresentou suas justificativas, contudo a autoridade apontada como coatora não as acolheu e, consequentemente, determinou regressão definitiva do regime e a alteração da data-base para a obtenção de novos benefícios na execução penal (Id 41930480), nos seguintes termos:

“
... Destarte, malgrado as justificativas apresentadas pela defesa, acerca da atipicidade da conduta, para a regressão de regime não se faz necessário o julgamento e o trânsito em julgado de nova condenação, ou que seja comprovada a autoria delitiva de forma cabal, sendo que a este Juízo da execução, não cabe adentrar ao mérito de processo criminal em trâmite para apuração do delito, conforme Súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça:

“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”

...

Sendo assim, o apenado fora preso em flagrante pela prática de novo delito, demonstrando, com isso, considerando ser condenado por seis crimes de roubo majorado (alhures), encontrando-se no cumprimento de regime semiaberto, que a conduta, por si só, de conduzir veículo com chassi violado, é suficiente para desacolher a justificativa e permitir a recondução ao regime mais gravoso. ...”
(Id. 41430951)

Observa-se que
a decisão foi fundamentada no artigo 118, inciso I da Lei de Execução Penal, o qual dispõe que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado cometer falta grave ou praticar um crime doloso.

Igualmente,
o novo crime praticado pelo paciente configura falta grave, independentemente do trânsito em julgado da sentença condenatória, segundo o enunciado 526 do Superior Tribunal de Justiça:

“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”

Entretanto, não verifico um mínimo de substrato probatório em relação ao delito tipificado no artigo 311, do Código Penal, eis que não há nenhuma evidencia que o paciente teria adulterado ou remarcado qualquer sinal identificador de veículo automotor, pois somente foi localizado com a motocicleta que estava com o local da marcação do chassi cortado, mas não há evidências de que teria o beneficiário realizado a prática delitiva.

Igualmente, não há elementos probatórios da prática do delito do artigo 180 do Código Penal, pois não há informações de que a motocicleta seria de origem ilícita, bem como que o paciente sabia desta origem. Diversamente, há informações de que o paciente teria recebido a
res
em pagamento por trabalho efetuado.

Portanto, em relação a prisão em flagrante pelo fato criminoso que lhe gerou a regressão de regime, tenho que a mesma deveria ser relaxada.

Noutro ponto, tem-se que não há qualquer informação da instauração do
procedimento administrativo disciplinar
para apuração da falta grave que lhe é imputada (cometimento de novo delito). Reconheço a possibilidade de regressão cautelar antes do trânsito em julgado da ação pelo cometimento de novo delito.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a imprescindibilidade da instauração de um procedimento administrativo disciplinar - PAD para reconhecimento da prática de falta disciplinar.

Súmula 533:

Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.

Sendo que este entendimento deve ser aplicado, inclusive, no tocante ao cometimento de falta disciplinar consistente na prática de crime doloso durante a execução da pena, o que não se verificou qualquer menção pelo Juízo das Execuções quanto a sua instauração.

Não obstante, o suposto novo delito cometido pelo beneficiário encontra-se na fase de inquérito policial, desde dezembro de 2019, não havendo sequer denúncia em relação ao mencionado fato delitivo.

Desta forma, a regressão cautelar do regime semiaberto para o regime fechado está perdurando desde janeiro de 2020, pelo cometimento do suposto delito, que sequer existe denúncia oferecida pelo Ministério Público até os dias atuais.

Assim, a regressão cautelar está funcionando mais como regressão definitiva, retirando o direito do cumprimento de regime semiaberto do beneficiário, pela prática de delito que sequer foi denunciado.

Por todo exposto, em dissonância ao douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto, para
concedo
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Denecildo de Almeida Matos
, para determinar o retorno do paciente ao cumprimento do regime semiaberto
.

É como voto.

Cuiabá,

de julho de 2020.

Desembargador
RUI RAMOS RIBEIRO

Relator

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- PROCESSO EXECUTIVO DE PENA –REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME FECHADO – DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O REGIME SEMIABERTO – FALTA GRAVE – NOVO DELITO – SUSPENSÃO CAUTELAR DA FORMA REGIMENTAL MAIS BENÉFICA – ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA – ART. 311 DO CP – CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AUTORIA DA ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR – AQUISIÇÃO DA MOTOCICLETA EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS – NÃO DENUNCIADO PELO NOVO DELITO – FASE DE INQUÉRITO POLICIAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFICAM A REGRESSÃO CAUTELAR – REGRESSÃO DESPROPORCIONAL –
ORDEM CONCEDIDA PARA O RETORNO AO REGIME SEMIABERTO
.

Há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a regressão de regime prisional para o mais severo com fundamento no fato de o reeducando ter cometido novo crime, quando passado mais de 06 (seis) meses do fato, sequer o beneficiário foi denunciado pela prática delitiva.

Ademais,
não verificado um mínimo de substrato probatório em relação ao delito tipificado no artigo 311, do Código Penal, eis que não há nenhuma evidencia que o paciente teria adulterado ou remarcado qualquer sinal identificador de veículo automotor, pois somente foi localizado com a motocicleta que estava com o local da marcação do chassi cortado, não havendo evidências de que teria o beneficiário realizado a prática delitiva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020